Tribunal: STF
Processo: HC 183436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.